Tribunal: TJMT
Processo: 0000777-59.2016.8.11.0028
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO N. 0000777-59.2016.8.11.0028 – COMARCA DE POCONÉ
APELANTES: RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS: OS MESMOS
Vistos, etc.
Oficie-se ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso para que informe, no prazo impreterível e improrrogável de cinco dias, a contar de sua intimação, a destinação dos valores transferidos ao Fundo Estadual de Saúde, bem como esclareça quais e quantos equipamentos foram adquiridos [máscaras de proteção, álcool gel 70%, respiradores, ventiladores mecânicos, etc.], indicando os estabelecimentos prisionais que foram beneficiados com tais instrumentos.
Intime-se, também, via PJE, o Subprocurador-Geral de Defesa do Patrimônio Público e Ações Estratégicas, Alexandre Apolonio Callejas, subscritor da petição id. 38652991, para que cumpra a determinação supra no mesmo prazo acima estabelecido.
Cumpra-se, com urgência e imediatamente a presente decisão, intimando-se o Secretário de Estado de Saúde pessoalmente, por intermédio de Oficial de Justiça.
Cuiabá, 7 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.